Tribunal: TJSP
Processo: 0011095-76.2022.8.26.0577
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ROUBO MAJORADO - Crime praticado em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo - Indeferimento do pedido de decretação da prisão preventiva pelo Juízo de origem ao fundamento de estarem ausentes os requisitos da custódia cautelar - Reforma da decisão - Impossibilidade - Gravidade em abstrato dos fatos que, por si só, não justifica a decretação da prisão

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ROUBO MAJORADO - Crime praticado em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo - Indeferimento do pedido de decretação da prisão preventiva pelo Juízo de origem ao fundamento de estarem ausentes os requisitos da custódia cautelar - Reforma da decisão - Impossibilidade - Gravidade em abstrato dos fatos que, por si só, não justifica a decretação da prisão preventiva - Decisão mantida - Recurso não provido.